Tribunal: TJBA
Processo: 8011132-90.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011132-90.2019.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s): AURELIO CANCIO PELUSO

APELADO: RICARDO MOREIRA FERREIRA

Advogado(s):MARCIO MOREIRA FERREIRA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL DA
MONTADORA. VÍCIO DO PRODUTO
.
NÃO PERFEIÇÃO DA CAUSA EXCLUDENTE CULPA EXCLUSIVA D
O CONSUMIDOR
.
DANO MATERIAL.
COMPROVAÇÃO.

RESTITUIÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
.

OFENSA
S
MORAL

CONFIGURADA
.
ARBITRAMENTO DA VERBA COM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA
. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA
DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO
.
APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA

MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por montadora de veículos contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil decorrente de vício de produto, condenando-a ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais. A parte ré sustentou, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) inaplicabilidade do CDC e ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva; (iii) inexistência de dano moral e material indenizável; (iv) erro no termo inicial de incidência de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se a relação jurídica é de consumo, com incidência das normas do CDC; (iii) verificar a existência de vício no produto e o dever de indenizar por danos materiais e morais; (iv) fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros legais; (v) avaliar a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, fundamenta sua convicção com base nos documentos constantes nos autos, conforme autoriza o art. 371 do CPC, inexistindo controvérsia técnica a justificar perícia.

A relação entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, por envolver a aquisição de veículo novo por consumidor final, o que atrai a incidência do microssistema protetivo e seus princípios.

Restou demonstrado vício de qualidade no veículo adquirido, consistente em falhas recorrentes no sistema de ventilação, comprometendo a funcionalidade do bem e frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto ao uso do produto.

A publicidade veiculada pela ré — “
O furgão que nunca para
” — induziu o consumidor a erro quanto à aptidão do produto para utilização em terrenos irregulares e zonas rurais, configurando propaganda enganosa por omissão de limitações técnicas relevantes, nos termos dos arts. 6º, III, e 37 do CDC.

A alegação de mau uso por parte do consumidor não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo previsível o uso do veículo em condições adversas, dada sua destinação comercial e características anunciadas.

Comprovadas as despesas com locação e reparo do veículo, faz-se devida a indenização por danos materiais, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Caracteriza-se o dano moral indenizável diante da privação do uso do bem, do desvio produtivo e do desgaste enfrentado pelo consumidor em repetidas tentativas de solução extrajudicial, revelando violação à boa-fé objetiva e aos direitos da personalidade.

O valor fixado a título de danos morais, a ser adimplido de forma solidária entre a montadora apelante e a concessionária, no montante de R$15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo e compensatório da indenização.

Sendo a responsabilidade de natureza contratual, o termo inicial da correção monetária incide da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros legais a partir da citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Diante do não provimento do recurso, aplica-se o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 11% sobre o valor da condenação atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta adequadamente sua convicção com base na prova documental.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais envolvendo fornecimento de veículo novo ao consumidor final.

Configura-se vício de qualidade o defeito reiterado em veículo zero quilômetro que compromete sua funcionalidade e frustra a legítima expectativa do consumidor.

A publicidade que omite limitações técnicas relevantes caracteriza propaganda enganosa por induzir o consumidor a erro.

A falha na prestação de serviço que causa perda do tempo útil e desgaste na busca de solução extrajudicial justifica indenização por dano moral.

O dano material exige comprovação documental da existência e extensão do prejuízo, sendo devida a reparação quando presentes tais elementos.

Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros legais incidem da citação e a correção monetária a partir do arbitramento do valor.

É devida a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 405 e 85, §§1º e 11; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, III, 18 e 37, §1º; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.05.2017; TJ-SP, AC nº 1015067-62.2019.8.26.0344, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 29.04.2021; TJ-MS, AC nº 0802326-94.2022.8.12.0008, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 03.04.2024; TJ-AM, AC nº 0240084-59.2009.8.04.0001, Rel. Des. Paulo César Caminha e Lima, j. 22.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8011132-90.2019.8.05.0080
,
da Comarca de
Feira de Santana
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
RENAULT DO BRASIL S.A.

e
como
a
pelad
o
,
RICARDO MOREIRA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento
,
confirmando a sentença
a quo
, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12